Tribunal: TJDFT
Processo: 0717693-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717693-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSIEL DOS SANTOS SILVA IMPETRANTE: JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JHONATAS LOPES DA SILVA ARAÚJO em favor de JOSIEL DOS SANTOS SILVA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Assevera que a decisão carece de motivação idônea, haja vista não demonstrar a presença de alguns requisitos para o decreto de segregação cautelar. Destaca que o paciente foi preso em flagrante em 28/4/2023, acusado da prática de furto, mas possui endereço certo, ocupação lícita e nada indica que ele se furtará à aplicação da lei penal. Argumenta que a prisão cautelar é medida excepcional que tem por finalidade apenas resguardar o processo, não podendo ser utilizada como antecipação de pena. Sustenta a desnecessidade da prisão, alegando que a liberdade do paciente não representa risco à ordem pública e sua segregação não pode ser pautada na necessidade de resposta à sociedade e de se dar credibilidade ao Poder Judiciário. Aduz que o juízo, apesar de mencionar o risco de reiteração delitiva, porque o paciente ostenta outras passagens, não indicou o preenchimento de nenhuma das hipóteses dos incisos II e III do art. 313 do CPP, entendendo, ainda, que a simples menção aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sem que sejam apontadas as circunstâncias do caso concreto, não se presta a embasar a segregação cautelar. Colaciona jurisprudência sobre o tema. De outro giro, tece considerações sobre as medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, requer seja concedida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com fixação, se o caso, de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus para cessar definitivamente o constrangimento ilegal imposto ao paciente. É o relatório. DECIDO A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. 1. Da higidez do ato coator A prisão preventiva, para ser legítima, exige que o magistrado – sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos dos autos (artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal) – demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) Extrai-se do ato coator que tais requisitos foram observados pelo juízo das garantias, que assim registrou (ID 157136618 autos de origem): “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Ademais, o autuado possui extensa folha de antecedentes penais, o que demonstra que há inclinação para o cometimento de delitos, o que coloca em risco a incolumidade pública, caso posto em liberdade, bem como afasta a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, já que demonstra não possuir respeito pelo cumprimento da lei e das determinações judiciais. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOSIEL DOS SANTOS SILVA, nascido em 29/07/1994, filho de BENEDITO DOS SANTOS SILVA e de JANICE MARIA DOS SANTOS, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.” Do trecho em destaque, observa-se que o juízo, ao invocar a necessidade de resguardar a ordem pública para assegurar o meio social e a credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário, pautou-se na extensa folha de antecedentes penais do paciente, a demonstrar a sua inclinação para a prática de crimes e a ineficácia de outras medidas cautelares previstas na lei. Verifica-se, assim, que a decisão está suficientemente fundamentada, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Dos requisitos da prisão preventiva Dispõe o art. 312 do CPP: "Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada." A prova indiciária evidencia a materialidade do delito que é imputado ao paciente e indica os fortes indícios de autoria, haja vista que Josiel estava próximo ao carro subtraído e, antes, fora avistado pela vítima na condução do veículo (Corpo APF ID 157103043). Quanto ao periculum libertatis, esse igualmente se faz presente, devido à reiteração delitiva em crime da mesma natureza, voltando a delinquir no curso de liberdade provisória concedida pelo NAC em outros dois flagrantes, em 4/8/2022 e 6/11/2022, tudo a indicar o seu descaso com as ordens judiciais e a reiteração delitiva. Essas circunstâncias autorizam a manutenção de sua prisão preventiva, sendo desaconselhada a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Por certo, o paciente não aproveitou a oportunidade que lhe foi concedida, não cessou as atividades ilícitas. Destarte, resta ao julgador impor medida extrema de privação de liberdade para garantia da ordem pública. Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro coação ilegal a ser sanada in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de maio de 2023 16:20:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator